Tribunal: STF
Processo: RE 1560535
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Estabilidade provisória. Gestante. Inconstitucionalidade de lei. Determinação judicial de exoneração. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual reformada sentença para julgar improcedente pedido de reconhecimento de estabilidade provisória de servidora gestante, ocupante de cargo em comissão, exonerada em virtude de declaração de inconstitucionalidade da lei pela qual se criou o cargo.



    2. A recorrente postulou o reconhecimento da estabilidade provisória e indenização correspondente aos meses entre a data da demissão e a do parto, bem como os valores a serem recebidos até cinco meses após o parto. Argumentou que a estabilidade provisória destina-se à gestante, garantindo-lhe o emprego em homenagem à dignidade da pessoa humana e à preservação da família, e que os efeitos jurídicos da extinção do cargo não podem obstar o direito à vida materializado pela gravidez.



    3. O Juízo de 1º Grau concedeu parcialmente o pedido, reconhecendo a estabilidade da gestante e negando o pedido de indenização por dano moral. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença, afastando a estabilidade e o dano moral, por entender que a exoneração decorreu de determinação judicial em ação direta de inconstitucionalidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da lei de criação do cargo. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão, considerando que a decisão não se amolda ao entendimento do Tema RG nº 542 do STF, pois a dispensa não foi arbitrária ou imotivada, mas, sim, decorrente do cumprimento de decisão judicial.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública gestante, ocupante de cargo em comissão, cujo cargo foi extinto por declaração de inconstitucionalidade da lei pela qual foi criado, tem direito à estabilidade provisória.



    III. Razões de decidir



    5. O caso em exame não guarda identidade com o Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral, naquele caso se tratou do direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória de gestante contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível a qualquer tempo.



    6. A exoneração da servidora decorreu de determinação judicial, ante o vício na criação do cargo, e não em razão da gravidez, o que afasta a controvérsia de índole constitucional.



    7. Para se chegar a conclusão diversa daquela assentada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise do quadro fático e da legislação local, providências inviáveis em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário a que se nega se nega seguimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Estabilidade provisória decorrente de gravidez – Sentença de procedência, em parte, para reconhecer a estabilidade de gestante provisória, improcedente o pleito de indenização a título de danos morais – Inconformismo das partes. 



    Recurso do Município Pretensão do afastamento da estabilidade reconhecida na sentença - Servidora nomeada para cargo em comissão, criado por lei declarada inconstitucional pela ADIN nº 2160152- 95.2017.8.26.0000 - Exoneração decorreu de vício na criação do cargo e não em razão da gravidez – Impossibilidade de conceder estabilidade sob qualquer pretexto - Exoneração devidamente motivada e decorrente de determinação judicial Sentença reformada. 



    Recurso da autora – Indenização por dano moral – Inocorrência - Inexistência de conduta ilícita, dolosa ou culposa do Município a caracterizar danos morais - Exoneração fundamentada na declaração incondicionalidade do cargo que ocupava a autora - Recurso não acolhido – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda – Precedentes deste Tribunal. 



    Recurso do Município provido e recurso da autora não provido.” (e-doc. 11, p. 2; grifos no original).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta “violado o art. 5°, caput, e art. 6° caput e art. 7°, inc XVIII da Constituição Federal e art. 10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias” (e-doc. 13, p. 3; grifos no original). 



    2.1. Argumenta que “a regra da estabilidade provisória não se dirige tão somente a limitar os poderes do empregador em relação ao término da relação de emprego, mas, acima de tudo, destina-se à gestante, garantindo-lhe o emprego em homenagem à dignidade da pessoa humana e à preservação da família” (e-doc. 13, p. 7-8; grifos no original). 



    2.2. Sustenta que “os efeitos jurídicos da extinção do cargo, não podem ser erguidos como óbice ao direito estabilitário da gestante, isso porque o direito à vida, na hipótese, materializado pela gravidez da empregada, foi alçado pelo constituinte originário como direito humano fundamental” (e-doc. 13, p. 11; grifos no original). 



    2.3. Narra que “estava grávida desde 04/02/2018, e a demissão injustificada deu-se em 15/02/2018” (e-doc. 13, p. 13).



    2.4. Pede “a indenização correspondente aos meses entre a data da demissão e a data do parto, bem como referente aos valores que receberia até cinco meses após o parto” (e-doc. 13, p. 16).



    3. Instado a manifestar-se em face do julgamento do Tema RG nº 542, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados: 



     “Juízo de retratação realizado nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Tema nº 542 do E. STF - Direitos à estabilidade gestacional e licença maternidade para a trabalhadora gestante que ocupe cargo público em comissão ou por prazo determinado - Retorno dos autos a Turma Julgadora para reanálise do acórdão - Ausência de dispensa arbitrária ou imotivada pelo ente público - Mero cumprimento de decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2160152- 95.2017.8.26.0000, acarretando a extinção do cargo da autora - Decisão que não se amolda ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso - Acórdão mantido.” (e-doc. 20, p. 2; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. De início, registre-se que o caso sob exame não guarda identidade com aquele constante do Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral. 



    6. No RE nº 842.844-RG/SE, tratou-se de “Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória”. 



    7. No presente recurso, a discussão trata da impossibilidade de conceder estabilidade sob qualquer pretexto de servidora nomeada para cargo em comissão, criado por lei declarada inconstitucional pela ADIn nº 2160152-95.2017.8.26.0000. 



    8. No caso, é fato tratar-se de exoneração que decorreu de determinação judicial, ante o vício na criação do cargo, e não em razão da gravidez.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os trechos dos fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Posto isso, verifica-se que de fato foram declarados inconstitucionais os artigos 4º e 47, da Lei 3.832/2017, do Município de São Miguel Arcanjo, por meio da ADIN 2160152-95.2017.8.26.0000. Extrai-se da ementa: 



    (...) 



    Em contraponto, importante analisar a garantia da estabilidade provisória prevista nas normas constitucionais, quais sejam, arts. 7º, XVIII e 39, § 2º da Constituição Federal:



    (...)



    Como se vê, referidos dispositivos garantem às servidoras gestantes licença maternidade de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário, e também vedam sua dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até cinco meses depois do parto. Todavia, no caso dos autos, a exoneração da autora foi devidamente justificada, decorrente da necessidade imposta à Administração, por meio de decisão judicial, de adequar o provimento de seus quadros de servidores às normas constitucionais. 



    Logo, não poderia como não pode a Administração adstrita conceder estabilidade provisória decorrente de gravidez e por conseguinte a remuneração respectiva ao trabalho de um cargo extinto por declaração de inconstitucionalidade. 



    Nesse sentido precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    De se observar que a jurisprudência invocada na sentença de origem não diz com situação semelhante à dos autos, pois pelo que se extrai da ementa não se cuidou de exoneração por determinação judicial em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei criadora do cargo, mas de simples exoneração de servidor ocupante de cargo emcomissão (fl. 251). 



    Assim, inviável a concessão da estabilidade provisória atinente à gravidez, pois o cargo então ocupado foi criado por lei declarada inconstitucional, estando a exoneração da autora devidamente motivada. 



    Diante do exposto, este recurso merece ser provido para afastar a estabilidade gestacional da autora reconhecida pela sentença.” (e-doc. 11, p. 4-6; grifos no original).



    10. Assim, a toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    10.1. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MIGRAÇÃO DO REGIME CLT PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ‘ABONO DE FGTS’ CRIADO POR LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.486.565-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos acrescidos).



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Título judicial. Lei declarada inconstitucional. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.515.401/PI, Rel. Min Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/11/2024, p. 13/11/2024; grifos acrescidos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator